Tribunal: TJPA
Processo: 0001006-50.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001006-50.2016.8.14.0023

APELANTE: SEVERINA ANTONIA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Decadência.
Da detida análise dos autos, tenho que a espécie em exame não se amolda ao disposto no art. 26 do CDC, uma vez que não se trata de reclamação por vício de produto ou serviço, o qual seria intrínseco à coisa ou serviço contratado, ao passo que, no caso, trata-se de alegado vício na formação do contrato. Ademais, verifico que a ação foi ajuizada dentro do prazo de de 4 anos, previsto no art. 178, II, do CC, o que afasta a alegação de decadência.
REJEITADA.

Preliminar de Incompetência do Juizado Especial.
Aduziu, ainda, a incompetência do juizado especial. Tendo em vista que o feito em comento foi julgado pela Vara Única da Comarca de Irituia qual trata-se de vara cumulativa cível e penal, não se tratando de juizado especial, não há que se falar em incompetência do juizado especial.
REJEITADA.

Preliminar de Nulidade do Julgamento.
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela nulidade da sentença, pugnando pelo retorno dos autos ao juízo de origem a fim de promover a adequada instrução processual para que seja realizada a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos pertinentes à resolução da lide, notadamente a realização de perícia para confirmar a autenticidade das assinaturas constante nos instrumentos contratuais controvertidos. No caso em exame a Recorrente não se insurgiu no momento oportuno contra o indeferimento da realização da prova pericial tampouco no momento em que o magistrado realizou a audiência de instrução, razão pela qual, o seu direito de suscitar a nulidade do processo pela ausência da prova técnica precluiu.
REJEITADA.

Conforme se depreende dos autos, após a apresentação do contrato (id. 7018597 - Pág. 22/25) pela instituição financeira em sede de contestação, bem como, o comprovante de transferência anexado no id, 7018597 - Pág. 21, assim sendo, restaram suficientemente claros os termos da contratação visto que a parte autora.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que o banco apelado se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SEVERINA ANTONIA DE OLIVEIRA
tendo como apelado
BANCO BMG S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEVERINA ANTÔNIA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada contra si por
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedente o pleito da inicial.

Em breve síntese da exordial (ID. 7018592), alegou a autora que não contratou o empréstimo consignado vinculado à sua conta corrente ou benefício previdenciário informando que teria ocorrido um fato típico fraudulento.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (ID. 7018873), que julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

O autor deduz em sua petição inicial que não contratou o empréstimo consignado vinculado à sua conta corrente ou benefício previdenciário, juntando aos autos, na maciça das vezes, um boletim de ocorrência, dizendo que teria ocorrido um fato típico fraudulento, sem mais nenhuma outra prova, como uma reclamação administrativa perante o banco ou instituição financeira, por exemplo, como no caso em tela, que o réu junta aos autos o contrato assinado pelo autor, com seus documentos e o comprovante de T.E.D. para sua conta, como no caso em tela, em que o réu junta o contrato com as assinaturas.

Com a apresentação da contestação sem documentos, como um T.E.D bancário ou outro documento apto a provar que o dinheiro não fora creditado em sua conta, a parte autora insiste no julgamento de mérito e na procedência do pedido, sustentada na inversão do ônus da prova, muito embora não faça a prova mínima da verossimilhança de seus argumentos, que seria a juntada aos autos do comprovante de sua conta bancária no período em que o suposto empréstimo teria sido contratado.

De outro turno, com a apresentação da contestação com os documentos necessários para rechaçar os argumentos autorais, como cópia do contrato de empréstimo assinado e com cópia do documento do autor, comprovante de transferência bancária, a parte autora requer a desistência do feito, sem o enfrentamento do mérito.

O princípio da boa-fé objetiva é norma cogente e imposição compulsória para todas as partes do processo, e nas situações narradas acima, tem sua força de incidência maior do que a regra da inversão do ônus da prova, que não é preenchida pelo fato do autor não carrear elementos probatórios mínimos, como sequer o extrato de sua conta bancária no período em que alega o suposto empréstimo consignado fraudulento.

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Sem custas e verbas honorárias, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Transcorrendo em branco o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo.

Inconformada, a parte autora,
SEVERINA ANTÔNIA DE OLIVEIRA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 7018877), em suas razões recursais sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de provas contrarias ao direito da apelante, aduz que a suposta contratação é completamente nula, pois não dispõe dos pressupostos de validade, considerando as peculiaridades da causa, como a avançada idade do apelante e a sua pouca instrução na ocasião da suposta contratação.

Em sede de contrarrazões (ID. 7018880), alega preliminarmente da decadência no caso em comento, bem como, aduz a incompetência do juizado especial. No mérito, o recorrido refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela nulidade da sentença, pugnando pelo retorno dos autos ao juizo de origem a fim de promover a adequada instrução processual para que seja realizada a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos pertinentes à resolução da lide, notadamente a realização de perícia para confirmar a autenticidade das assinaturas constante nos instrumentos contratuais controvertidos (id. 18404232).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em sede de contrarrazões, a parte apelada sustentou a decadência no caso em comento, bem como, aduz a incompetência do juizado especial.

Preliminar de Decadência

Em sede de contrarrazões, a parte apelada sustentou a decadência no caso em comento nos termos do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor.

Da detida análise dos autos, tenho que a espécie em exame não se amolda ao disposto no art. 26 do CDC, uma vez que não se trata de reclamação por vício de produto ou serviço, o qual seria intrínseco à coisa ou serviço contratado, ao passo que, no caso, trata-se de alegado vício na formação do contrato.

O apelado/demandado pleiteia a extinção do processo sob o argumento de que a ação foi ajuizada tardiamente, ocorre que em atenção ao pleito, verifico que a demanda foi ajuizada em 25/02/2016, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, o prazo decadencial se dá a partir do desconto da última parcela, a qual teria ocorrido em 07/03/2016, conforme comprovante de operação anexado pela própria instituição financeira (ID.

7018597 - Pág. 25).

Diante disso, verifico que a ação foi ajuizada dentro do prazo de de 4 anos, previsto no art. 178, II, do CC, o que afasta a alegação de decadência.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

Aduziu, ainda, a incompetência do juizado especial.

Tendo em vista que o feito em comento foi julgado pela Vara Única da Comarca de Irituia qual trata-se de vara cumulativa cível e penal, não se tratando de juizado especial, não há que se falar em incompetência do juizado especial.

Além disso, destaco que a alegação de que o deslinde do feito e as alegações iniciais só poderão ser comprovadas através de perícia técnica não procedem, uma vez que esta foi solicitada pela parte autora (id. 7018602 - Pág. 4/5) e negada pelo juízo (id. 7018603 - Pág. 2) em decisão que em nenhum momento foi recorrida por ambas as partes.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Nulidade do Julgamento

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela nulidade da sentença, pugnando pelo retorno dos autos ao juízo de origem a fim de promover a adequada instrução processual para que seja realizada a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos pertinentes à resolução da lide, notadamente a realização de perícia para confirmar a autenticidade das assinaturas constante nos instrumentos contratuais controvertidos.

Ocorre que da detida análise dos autos consta no id. 7018602 - Pág. 4 e 5 a autora, ora recorrente, requereu a produção de provas, quais sejam, a perícia grafotécnica e o depoimento pessoal da representante legal da requerida, após, o juízo primevo proferiu decisão (id. 7018603 - Pág. 2) informando que não vislumbrava a necessidade de produção de prova pericial, porém, designou a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as partes e o feito foi devidamente instruído, não havendo qualquer manifestação da parte pugnando pela realização da perícia grafotécnica que foi indeferida pelo juízo, de modo que tal direito veio a precluir.

O Código de Processo Civil, inclusive, em seu art. 278, dispõe que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Com efeito, no caso em exame em que pese a Recorrente ter pleiteado a realização da pericia grafotécnica esta não se insurgiu no momento oportuno contra o indeferimento da realização da prova pericial tampouco no momento em que o magistrado realizou a audiência de instrução, razão pela qual, repito, o seu direito de suscitar a nulidade do processo pela ausência da prova técnica precluiu, nos termos do dispositivo acima transcrito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Sustenta a recorrente a nulidade da sentença em razão da ausência de provas contrarias ao direito da apelante, aduz que a suposta contratação é completamente nula, pois não dispõe dos pressupostos de validade, considerando as peculiaridades da causa, como a avançada idade do apelante e a sua pouca instrução na ocasião da suposta contratação.

Por se tratar de relação de consumo, a parte apelada, na condição de fornecedora de serviços, responde pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende do mencionado artigo, ao prestador de serviços é imputada a responsabilidade objetiva, em outras palavras, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por "informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III do CDC), de forma que, da violação desse direito deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados.

Não obstante essa previsão específica no diploma consumerista, acerca do direito básico do consumidor à informação, tal dever decorre, também, do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos a ele inerentes, sobretudo, o de agir conforme a confiança depositada, o de agir conforme a razoabilidade e o da cooperação, que os contratantes devem guardar entre si durante todas as fases do negócio jurídico.

Tais deveres, como ensina a autorizada doutrina de Flavio Tartuce, são ínsitos a qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial e a sua quebra gera violação positiva do contrato, com responsabilização objetiva daquele que desrespeita a boa fé objetiva (Enunciado nº 24 do CJF/STJ).

Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro. Assim, o entendimento doutrinário:

O direito à informação assegurado no art. 6º, III, corresponde ao dever de informar imposto pelo CDC nos arts. 12, 14, 18 e 20, nos arts. 30 e 31, nos arts. 46 e 54ao fornecedor. Este dever de prestar informação não se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (arts. 30,31,34,35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts. 46, 48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art. 51, I, IV, XIII, c/c art. 6º, III), especialmente no momento da cobrança da dívida (a contrario, art. 42, parágrafo único, c/c art. 6º, III), ainda mais nos contratos cativos de longa duração, ... pois, se não se sabe dos riscos naquele momento, não pode decidir sobre a continuação do vínculo ou o tipo de prestação futura, se contínua; se não sabe quanto pagar ou se houve erro na cobrança ou se está discutindo quanto pagar, necessita a informação clara e correta sobre a dívida e suas parcelas. Neste momento informar é mais do que cumprir com o dever anexo de informação - é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e agindo com lealdade (pois é fornecedor que detém a informação!) e boa fé. (Comentários ao código de defesa do consumidor: arts. 1º a 74: aspectos materiais/ Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamim, Bruno Miragem. São Paulo: RT, 2003)

Portanto, o direito à informação impõe ao fornecedor um comportamento positivo, de municiar o consumidor de todos os elementos cognitivos necessários, antes da aquisição de determinado produto ou serviço, de modo que eventual silêncio ou insuficiência dos dados fornecidos implica em violação do dever de informação.

Conforme se depreende dos autos, após a apresentação do contrato (id. 7018597 - Pág. 22/25) pela instituição financeira em sede de contestação, bem como, o comprovante de transferência anexado no id, 7018597 - Pág. 21, assim sendo, restaram suficientemente claros os termos da contratação visto que a parte autora.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que o banco apelado se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INFORMAÇÃO - OBSERVADO - CONTRATO VÁLIDO
- DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se controvérsia recursal a regularidade do contrato firmado entre as partes.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 15128871.

3. De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4. Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

5. Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado.

6. Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

7. Destarte, estando o negócio jurídico perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da regularidade da contratação em discussão.

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807819-35.2022.8.14.0028, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC.
DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia para não acompanhar o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em razão da fundamentação exposta, desse modo,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024